Tribunal: STF
Processo: AI 623268
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A alegada violação aos
   postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa
   e contraditório, em regra, configura situação de ofensa reflexa
   ao texto constitucional.
III - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o reexame de matéria de fático-probatória,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.